Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718882-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, JOSE HIPOLITO DA SILVA JUNIOR - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jose Hipolito da Silva Junior ME e Jose Hipolito da Silva Junior em face da r. decisão (ID 58909390 - págs. 38/40) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor da primeira Agravante, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora online que recaiu sobre ativo financeiro da empresa executada. Nas razões recursais (ID 58909395), a empresa Agravante formulou pedido de gratuidade de justiça por meio da declaração de hipossuficiência, sob o fundamento de prejuízo do sustento do preposto dela e da família do 2o Agravante. No despacho de ID 62415738, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada, juntando aos autos, ao menos, balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Em idêntica ocasião, oportunizou-se ao segundo Agravante, José Hipolito da Silva Junior, em igual prazo, esclarecer acerca da legitimidade e interesse recursais, uma vez que não integra o polo passivo na execução fiscal ajuizada na origem. No entanto, os Agravantes não atenderam ao comando (IDs 62835024 e 62834814). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a despeito de ter sido intimada para colacionar documentação comprobatória da alegada insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais, a Agravante Jose Hipolito da Silva Junior ME permaneceu inerte. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. No tocante ao segundo Agravante, Jose Hipolito da Silva Junior, infere-se a ausência de legitimidade e interesse recursais para interpor o presente recurso, pois, a despeito de se tratar de microempresário individual, não integra o polo passivo na execução fiscal ajuizada na origem e a penhora online foi efetivada sobre a conta bancária em nome da pessoa jurídica. Destaque-se que, em atenção ao princípio da não surpresa, o referido Agravante foi intimado a se manifestar sobre a preliminar então tratada, porém, se manteve inerte (ID 62834814). Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, à primeira Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15), e não conheço do recurso com relação à Jose Hipolito da Silva Junior, diante da ilegitimidade recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator